Tribunal: TJDFT
Processo: 0750869-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750869-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON FERREIRA PONTES, SEBASTIAO PIO PEIXOTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, determinando o prosseguimento do feito. Alega, em síntese, que: 1) possui natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, não sendo instituição financeira, o que impactaria a interpretação do regime jurídico aplicável; 2) há equívoco na metodologia utilizada pela Contadoria quanto ao rateio dos valores sacados, pois houve abatimento privilegiando juros de mora, gerando maior saldo devedor; 3) a manutenção da decisão agravada acarreta enriquecimento ilícito dos exequentes, em afronta aos arts. 884 e 885 do CC e ao art. 917 do CPC; 4) estão presentes os requisitos do efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ante o suposto comprometimento da higidez atuarial da entidade e a dificuldade de restituição dos valores, se levantados pelos exequentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao gravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) A questão central, conforme levantada pela PREVI e respondida pela Contadoria, é de cunho jurídico e tange à aplicação do art. 354 do Código Civil ao abatimento de valores levantados na fase de cumprimento de sentença. Considerando que a Contadoria Judicial adotou a metodologia que segue o sistema de cálculos homologados por este Tribunal, qual seja, a aplicação do art. 354 do Código Civil (priorizando a quitação dos juros), por se tratar da regra legal expressa em relação à imputação do pagamento, e uma vez que a metodologia utilizada já observou a segregação do principal e dos juros de mora, afastando o bis in idem, conforme determinado na decisão de ID 218718911, DEVERÁ SER MANTIDA A METODOLOGIA ADOTADA PELA CONTADORIA. A executada (PREVI) busca uma quitação proporcional, contudo, a regra legal do art. 354 CC, adotada pelo Tribunal, prevalece no caso de valores pagos (ou levantados/amortizados) em dívidas compostas por capital e juros, salvo determinação expressa em contrário no título executivo ou em decisões preclusas, o que não se verifica nos autos. (...) Assim, o Juízo de origem observou que o sistema de cálculos homologado pelo Tribunal aplica o art. 354 do CC, priorizando o abatimento dos juros vencidos, inexistindo determinação que autorize metodologia distinta. No mesmo sentido: (...) 1. Conforme prevê o art. 354 do Código Civil, “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”. 1.1. Não havendo estipulação em contrário, tampouco formulação de quitação por conta do capital pelo exequente, não cabe ao devedor escolher como será realizada a amortização da dívida. 2. A previsão contida no art. 352 do CC é aplicável nas hipóteses em que o devedor é obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza, em relação ao mesmo credor. Tratando-se a discussão acerca da amortização do débito, se primeiro nos juros ou se de forma unificada, como pretende o agravante, deve ser aplicada a regra geral do art. 354 do CC, ante a ausência de elementos que permitam o seu afastamento. (...) (Acórdão 1768508, 0722800-09.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) A mera discordância da agravante com a técnica adotada não evidencia, por si só, probabilidade do direito a justificar a suspensão do processo originário. As alegações de enriquecimento ilícito, por sua vez, não se sustentam em elementos objetivos aptos a infirmar a conclusão da Contadoria, adotada na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator